Tribunal: TJBA
Processo: 8000249-56.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000249-56.2018.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ISABEL FREITAS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor público municipal. Professor. Piso salarial do magistério. Danos morais. Procedência parcial.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se é devida indenização por danos morais em razão do não pagamento de verbas salariais; (ii) saber se é devido o pagamento das diferenças salariais relacionadas ao piso nacional do magistério após setembro de 2018; (iii) definir sobre quem recai o ônus da prova do pagamento de verbas salariais.

O ônus da prova do pagamento das verbas salariais é do ente público empregador, que deve comprovar o adimplemento das obrigações mediante apresentação de recibos de pagamento ou comprovantes de depósito bancário, nos termos do art. 373, II, do CPC. As diferenças salariais referentes ao piso nacional do magistério são devidas até o trânsito em julgado da ação, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, não se limitando à data da certidão apresentada pelo Município. A ausência de pagamento de verbas alimentares pelo ente público, especialmente ao final de mandato administrativo, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, diante do caráter alimentar da remuneração e dos prejuízos causados ao servidor público.

Recurso da parte autora provido. Recurso do Município desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000249-56.2018.8.05.0133; Recorrente: MARIA ISABEL FREITAS DA SILVA e MUNICÍPIO DE ITORORÓ-BA; Recorrido: MUNICÍPIO DE ITORORÓ-BA e MARIA ISABEL FREITAS DA SILVA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso da autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Município, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .